Tribunal: TJSP
Processo: 1014453-82.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r Municipal no 21/1991, com a finalidade de instituir o regime jurídico único para os servidores - Opção do servidor pelo regime jurídico estatutário - O Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte, por ocasião da apreciação da ADIN no 16.498-0/3, declarou inconstitucionais os artigos 5o e 7o da Lei Complementar Santista no 21/1991 - Retorno dos empregados públicos, optantes pelo regime estatutário, ao regime jurídico celetista - Artigo 1o da Lei Complementar Municipal no 21/1991, todavia, que permanece inalterado - O pleito do autor deve ser analisado à luz do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos - Recontagem do tempo de serviço desde a data de admissão do autor – Possibilidade - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso oficial improvido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1014453-82.2019.8.26.0562; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
Reexame Necessário – Ação Ordinária – Alegação de que é funcionário público ativo do Município de Santos, ocupante do cargo de Guarda Municipal II, nível salarial H, registro funcional 15.447-6 - Admissão pelo requerido em 21/02/1987, como eventual, até fevereiro de 1991, regido pela Lei Municipal no 2.180/59 - Com o advento da Constituição de 1988, foi criada a figura do Regime Jurídico Único

Ementa:
Reexame Necessário – Ação Ordinária – Alegação de que é funcionário público ativo do Município de Santos, ocupante do cargo de Guarda Municipal II, nível salarial H, registro funcional 15.447-6 - Admissão pelo requerido em 21/02/1987, como eventual, até fevereiro de 1991, regido pela Lei Municipal no 2.180/59 - Com o advento da Constituição de 1988, foi criada a figura do Regime Jurídico Único dos Servidores, e a municipalidade, no artigo 73 da Lei Orgânica, cumpriu tal determinação, dispondo que os servidores municipais da administração direta são considerados estáveis no serviço público e que os servidores extranumerários estáveis teriam direitos e deveres exatamente iguais dos servidores municipais estatutários e que atualmente, recebe o adicional de tempo de serviço no percentual de 28%, enquanto faz jus ao percentual de 35%, nos termos do artigo 61 da Lei Municipal no 2.180/59 e artigo 154 da Lei Municipal no 4.623/84 - Deixou de receber licença-prêmio visto de que a Municipalidade não computou o período trabalhado como extranumerário – Pretensão da procedência da ação, com a contagem de todo o tempo de serviço prestado à municipalidade, anterior à lei orgânica, para todos os efeitos legais, inclusive, com o cômputo integral do adicional por tempo de serviço e licença-prêmio, nos termos da Lei no 4.623/84, e do tempo de serviço público municipal prestado sob a égide da Lei no 2.180/59, considerando como marco inicial a data de admissão em 21/02/1987, bem como a efetiva implantação de 35% sobre o vencimento do seu cargo sobre férias, 13o salários, gratificações (natureza permanente) e os proventos futuros do autor, condenando-se a ré à obrigação de pagar as diferenças pecuniárias vencidas e vincendas em seus proventos a título de adicional de tempo de serviço e licença-prêmio, inclusive férias, 13o salário e demais verbas de direito – Cabimento – Prescrição do fundo de direito, afastada - Exegese da Súmula 85 do E. STJ - Relação de trato sucessivo - Aplicação da prescrição quinquenal parcelar - Servidor que foi inicialmente contratado no regime celetista, nos termos da Lei Municipal no 2.180/1959 - Edição da Lei Complementar Municipal no 21/1991, com a finalidade de instituir o regime jurídico único para os servidores - Opção do servidor pelo regime jurídico estatutário - O Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte, por ocasião da apreciação da ADIN no 16.498-0/3, declarou inconstitucionais os artigos 5o e 7o da Lei Complementar Santista no 21/1991 - Retorno dos empregados públicos, optantes pelo regime estatutário, ao regime jurídico celetista - Artigo 1o da Lei Complementar Municipal no 21/1991, todavia, que permanece inalterado - O pleito do autor deve ser analisado à luz do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos - Recontagem do tempo de serviço desde a data de admissão do autor – Possibilidade - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso oficial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1014453-82.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MARCOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014453-82.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17956 (WC)
2/19
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1014453-82.2019.8.26.0562
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Marcos de Oliveira
Interessado: Prefeitura Municipal de Santos
Comarca: Santos
Voto no 17956
Reexame Necessário – Ação Ordinária – Alegação de que é
funcionário público ativo do Município de Santos, ocupante do
cargo de Guarda Municipal II, nível salarial H, registro funcional
15.447-6 - Admissão pelo requerido em 21/02/1987, como
eventual, até fevereiro de 1991, regido pela Lei Municipal no
2.180/59 - Com o advento da Constituição de 1988, foi criada a
figura do Regime Jurídico Único dos Servidores, e a
municipalidade, no artigo 73 da Lei Orgânica, cumpriu tal
determinação, dispondo que os servidores municipais da
administração direta são considerados estáveis no serviço público
e que os servidores extranumerários estáveis teriam direitos e
deveres exatamente iguais dos servidores municipais estatutários e
que atualmente, recebe o adicional de tempo de serviço no
percentual de 28%, enquanto faz jus ao percentual de 35%, nos
termos do artigo 61 da Lei Municipal no 2.180/59 e artigo 154 da
Lei Municipal no 4.623/84 - Deixou de receber licença-prêmio
visto de que a Municipalidade não computou o período trabalhado
como extranumerário – Pretensão da procedência da ação, com a
contagem de todo o tempo de serviço prestado à municipalidade,
anterior à lei orgânica, para todos os efeitos legais, inclusive, com
o cômputo integral do adicional por tempo de serviço e licença-
prêmio, nos termos da Lei no 4.623/84, e do tempo de serviço
público municipal prestado sob a égide da Lei no 2.180/59,
considerando como marco inicial a data de admissão em
21/02/1987, bem como a efetiva implantação de 35% sobre o
vencimento do seu cargo sobre férias, 13o salários, gratificações
(natureza permanente) e os proventos futuros do autor,
condenando-se a ré à obrigação de pagar as diferenças pecuniárias
vencidas e vincendas em seus proventos a título de adicional de
tempo de serviço e licença-prêmio, inclusive férias, 13o salário e
demais verbas de direito – Cabimento – Prescrição do fundo de
direito, afastada - Exegese da Súmula 85 do E. STJ - Relação de
trato sucessivo - Aplicação da prescrição quinquenal parcelar -
Servidor que foi inicialmente contratado no regime celetista, nos
termos da Lei Municipal no 2.180/1959 - Edição da Lei
Complementar Municipal no 21/1991, com a finalidade de instituir
o regime jurídico único para os servidores - Opção do servidor
pelo regime jurídico estatutário - O Colendo Órgão Especial desta
Egrégia Corte, por ocasião da apreciação da ADIN no 16.498-0/3,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014453-82.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17956 (WC)
3/19
declarou inconstitucionais os artigos 5o e 7o da Lei Complementar
Santista no 21/1991 - Retorno dos empregados públicos, optantes
pelo regime estatutário, ao regime jurídico celetista - Artigo 1o da
Lei Complementar Municipal no 21/1991, todavia, que permanece
inalterado - O pleito do autor deve ser analisado à luz do Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Santos - Recontagem do
tempo de serviço desde a data de admissão do autor

Possibilidade - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo e desta E. 11a Câmara de Direito Público Sentença de
parcial procedência mantida Recurso oficial improvido.
Trata-se de ação ordinária visando contagem de tempo de
serviço prestado anteriormente a Lei complementar 21/1991 para todos os efeitos legais
movida por MARCOS DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE SANTOS, alega, em
síntese, que é funcionário público municipal ativo, ocupante do cargo de Guarda
Municipal II, nível salarial H, registro funcional 15.447-6. Foi admitido pela requerida em
21/02/87, como eventual, até fevereiro de 1991, regido pela Lei Municipal no 2.180/59.
Com o advento da Constituição de 1988, foi criada a figura do Regime Jurídico Único dos
Servidores, e a municipalidade, no artigo 73 da Lei Orgânica, cumpriu tal determinação,
dispondo que os servidores municipais da administração direta são considerados
estáveis no serviço público e que os servidores extranumerários estáveis teriam direitos
e deveres exatamente iguais dos servidores municipais estatutários. Atualmente, recebe
o adicional de tempo de serviço no percentual de 28%, enquanto faz jus ao percentual de
35%, nos termos do artigo 61 da Lei Municipal no 2.180/59 e artigo 154 da Lei Municipal
no 4.623/84. Deixou de receber licença-prêmio visto de que a Municipalidade não
computou o período trabalhado como extranumerário. Pede-se a procedência da ação,
com a contagem de todo o tempo de serviço prestado à municipalidade, anterior à lei
orgânica, para todos os efeitos legais, inclusive, com o cômputo integral do adicional por
tempo de serviço e licença-prêmio, nos termos da Lei no 4.623/84, e do tempo de serviço
público municipal prestado sob a égide da Lei no 2.180/59, considerando como marco
inicial a data de admissão em 21/02/1987. Pede, ainda, a efetiva implantação de 35%
sobre o vencimento do seu cargo sobre férias, 13o salários, gratificações e os proventos
futuros do autor, condenando-se a ré à obrigação de pagar as diferenças pecuniárias
vencidas e vincendas em seus proventos a título de adicional de tempo de serviço e
licença prêmio, inclusive férias, 13o salário e demais verbas de direito.
Gratuidade deferida (fls. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014453-82.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17956 (WC)
4/19
Citada, a ré não ofertou contestação (certidão - fls. 33)
A r. sentença às fls. 34/37, julgou parcialmente procedente a
ação. Em razão da sucumbência mínima do autor, condenou a ré no pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal
sobre o valor da condenação. Anotou o reexame necessário.
Não houve interposição de recurso voluntário (certidão - fls.
41).
Há apenas o reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
O recurso oficial não comporta provimento.
No presente caso, o autor alegou, em síntese, que é
funcionário público municipal ativo, ocupante do cargo de Guarda Municipal II, nível
salarial H, registro funcional 15.447-6. Foi admitido pela requerida em 21/02/87, como
eventual, até fevereiro de 1991, regido pela Lei Municipal no 2.180/59. Com o advento da
Constituição de 1988, foi criada a figura do Regime Jurídico Único dos Servidores, e a
municipalidade, no artigo 73 da Lei Orgânica, cumpriu tal determinação, dispondo que os
servidores municipais da administração direta são considerados estáveis no serviço
público e que os servidores extranumerários estáveis teriam direitos e deveres
exatamente iguais dos servidores municipais estatutários. Atualmente, recebe o adicional
de tempo de serviço no percentual de 28%, enquanto faz jus ao percentual de 35%, nos
termos do artigo 61 da Lei Municipal no 2.180/59 e artigo 154 da Lei Municipal no
4.623/84. Deixou de receber licença-prêmio visto de que a Municipalidade não computou
o período trabalhado como extranumerário. Pediu-se a procedência da ação, com a
contagem de todo o tempo de serviço prestado à municipalidade, anterior à lei orgânica,
para todos os efeitos legais, inclusive, com o cômputo integral do adicional por tempo de
serviço e licença-prêmio, nos termos da Lei no 4.623/84, e do tempo de serviço público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014453-82.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17956 (WC)
5/19
municipal prestado sob a égide da Lei no 2.180/59, considerando como marco inicial a
data de admissão em 21/02/1987. Pediu, ainda, a efetiva implantação de 35% sobre o
vencimento do seu cargo sobre férias, 13o salários, gratificações e os proventos futuros
do autor, condenando-se a ré à obrigação de pagar as diferenças pecuniárias vencidas e
vincendas em seus proventos a título de adicional de tempo de serviço e licença-prêmio,
inclusive férias, 13o salário e demais verbas de direito.
Cinge o debate da ação sobre a contagem do período em
que o autor trabalhou na Prefeitura Santista como extranumerário para percepção do
adicional temporal e da licença-prêmio, com reflexos nas demais verbas trabalhistas.
O requerente foi inicialmente contratado nos termos do
Estatuto dos Extranumerários Municipais de Santos (Lei no 2.180/1959), pelo regime
celetista.
Consoante disposto no artigo 39 da Constituição Federal:
"A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico
único e planos de carreira para os servidores da
administração pública direta, das autarquias e das
fundações públicas.".
E ainda, nos termos do artigo 24 do ADCT, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios editarão leis que estabeleçam critérios para a
compatibilização de seus quadros de pessoal ao disposto no art. 39 da Constituição e à
reforma administrativa dela decorrente, no prazo de dezoito meses, contados da sua
promulgação.
Esta previsão constitucional busca o aprimoramento e a
qualificação dos quadros públicos, postulado basilar do funcionalismo, pois a melhor
forma de se garantir um quadro estimulado e em permanente evolução é a expectativa
de progressão na carreira.
Fundado nesta premissa, a Municipalidade de Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014453-82.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17956 (WC)
6/19
editou a Lei Complementar Municipal no 21/1991, com a finalidade de instituir o regime
jurídico único para os servidores, tendo a parte autora optado pelo regime jurídico
estatutário (fato incontroverso).
Entretanto, o Colendo Órgão Especial desta Corte, por
ocasião da apreciação da ADIN no 16.498-0/3, declarou inconstitucionais os artigos 5o e
7o da mencionada lei, que investia em cargo público os funcionários, inclusive do quadro
extranumerário, sem a realização de concurso público:
"Com efeito, os artigos 5o, §§ 1 a 4 e 7o da Lei
Complementar no 21, de 17 de maio de 1991 são de
manifesta
inconstitucionalidade.
Afrontam,
indisfarçadamente, os artigos 111, 115 inciso II, e 144 da
Constituição Estadual.
Pelos preceitos inquinados a Prefeitura Municipal de Santos
prodigalizou efetividade no serviço público municipal local,
investindo em cargo público, sem a pré-existência de
concurso, componentes: a) do quadro extranumerário; b) do
quadro de contratados pela C.L.T.; c) pertencentes ao
quadro de “Regime eventual”. Se é certo que para os da
categoria “b” e “c” exigiu admissão anterior a 05 de outubro
de 1985, e que o tenham sido admitidos por concurso
público, não menos certo é que não é esse o concurso que
a lei exige.
Transmudou, como em passe de mágica, servidores até
sem garantia de estabilidade, em funcionários detentores de
cargo público.
Deu-lhes efetividade, mediante a simples condição de
aceitarem a investidura.
É o bastante para a invalidade dos preceitos da lei local, que
cuidaram dessa matéria. O acesso a cargo ou a função
pública depende de prévia aprovação em concurso público
ex vi do preceito do artigo 115, no II da Constituição
Estadual.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014453-82.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17956 (WC)
7/19
Diante
da
inconstitucionalidade
supramencionada,
a
consequência foi o retorno dos empregados públicos, optantes pelo regime estatutário,
ao regime jurídico para o qual foram originalmente admitidos, ou seja, ao regime jurídico
celetista.
Ocorre que o artigo 1o da referida Lei Complementar
Municipal no 21/1991 permanece inalterado e dispõe que o pessoal da Administração
Direta e Autárquica ficará submetido ao Regime Jurídico Estatutário, de acordo com o
estipulado no Artigo 73, da Lei Orgânica Municipal e nos termos desta Lei Municipal,
observando-se, dentre outras normas, o disposto nos artigos 39 a 41 da Constituição
Federal.
Assim, o pleito do servidor deve ser analisado à luz da Lei
Municipal no 4.623/1984 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos), a
qual prevê a possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado em outro cargo ou
função do Município para todos os fins e que cuida sobre a percepção da licença-prêmio.
Preceituam os artigos 79, 154, 156 e 199 da referida Lei
Municipal no 4.623/1984:
"Artigo 79 - Na contagem do tempo, para todos os efeitos
desta lei, computar-se-á integralmente:
a) o tempo de serviço em outro cargo ou função pública do
Município, anteriormente exercido pelo funcionário;
b) o período de serviço ativo no Exército, na Armada, nas
Forças Aéreas e nas auxiliares, prestado durante a paz,
computando-se pelo dobro, o tempo em operações de
guerra;
c) o número em dias em que o funcionário houver
trabalhado como extranumerário no Município;
d) período em que o funcionário tiver desempenhado,
mediante autorização do Prefeito ou autoridade competente,
cargos ou funções federais, estaduais ou municipais; e
e) o tempo de serviço prestado pelo funcionário às
organizações autárquicas do Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014453-82.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17956 (WC)
8/19
Artigo 154 - O funcionário terá direito, após cada período de
cinco anos, contínuos ou não, à percepção de adicional por
tempo de serviço público municipal, calculado sobre o
vencimento do cargo, da seguinte forma:
I - de 5 a 10 anos - 5%
II - de 10 a 15 anos - 11%
III - de 15 a 20 anos - 16%
IV - de 20 a 25 anos - 22%
V - de 25 a 30 anos - 28%
VI - de 30 a 35 anos - 35%
VII - mais de 35 anos - 41%
(...).
Artigo 156 - Para o efeito da percepção do adicional por
tempo de serviço, será contado o tempo de serviço prestado
antes da efetivação, a qualquer título, em outro cargo
público municipal ou como extranumerário municipal.
§ 1o - Em nenhuma hipótese, porém, qualquer que seja o
tempo de serviço anterior à efetivação, poderá o funcionário
perceber adicionais, senão a partir de sua nomeação
efetiva.
§ 2o - Não aproveitará para a percepção do adicional o
tempo de serviço prestado, a qualquer autarquia ou
entidade paraestatal.
Artigo 199 - Após cada quinquênio de efetivo e ininterrupto
exercício no serviço público municipal, ao funcionário que a
requerer conceder-se-á licença prêmio, de 3 (três) meses,
com todos os direitos e vantagens do cargo que estiver
ocupando.
§ 1o - Será contado para efeito desta licença, o tempo de
serviço anteriormente prestado como extranumerário do
Município, desde que não tenha havido solução de
continuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014453-82.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17956 (WC)
9/19
§ 2o - Essa licença poderá ser concedida em parcelas não
inferiores a 1 (um) mês.
§ 3o - O funcionário deverá aguardar em exercício a
concessão da licença.
§ 4o - Não prescreve o direito ao gozo da licença-prêmio.".
Nestes termos, patente o direito buscado na inicial,
devendo a Municipalidade Santista proceder à recontagem do tempo de serviço desde a
data de admissão da parte autora (21/02/1987), para fins da correta implantação do
adicional temporal e dos períodos de licença-prêmio, com reflexos nas demais verbas
trabalhistas.
Saliento
ser
descabida
eventual
alegação
da
Administração, de que os direitos aqui pleiteados seriam devidos somente a partir do ano
de 1991, vez que a própria Lei Complementar Municipal no 21, artigo 4o, § 2o, inciso I,
assegura ao funcionário extranumerário a obtenção de benefícios e vantagens do regime
estatutário a partir da data de sua admissão no regime de origem, "in verbis":
"Artigo 4o - Na mudança para o Regime Jurídico Estatutário,
ficam assegurados, com vigência a partir de 1o de fevereiro
de 1991, os benefícios, direitos e vantagens referidos no
parágrafo 2o do Artigo 39 da Constituição Federal.
Parágrafo 1o - Os benefícios, direitos e vantagens existentes
e tratados até então de forma diferenciada para os
servidores dos demais regimes de trabalho, terão todos e
exclusivamente o mesmo tratamento do Regime Estatutário
e do Estatuto do Magistério para os servidores da área de
educação por ele regidos.
Parágrafo 2o - Para obter o direito aos benefícios e
vantagens do Regime Estatutário, na forma da legislação
em vigor, serão adotados os seguintes critérios.
I - Servidores Extranumerários: considerada a data da
admissão no regime de origem.
II - Servidores contratados através de Concurso Público:
considerada a data de contratação ou efetivação através do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014453-82.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17956 (WC)
10/19
Concurso Público para os fins de cálculo do Adicional por
Tempo de Serviço.
Para os fins de aposentadoria será considerada a data de
contratação/admissão no regime de origem, de acordo com
a legislação específica a respeito. Para os demais
benefícios, será considerada a data de 1o de fevereiro de
1991.
III - Servidores não contratados através de Concurso
Público: considerada a data de 1o de fevereiro de 1991,
exceto para os fins de aposentadoria por tempo de serviço,
que será computado o tempo de serviço prestado no regime
de origem, de acordo com a legislação específica a respeito.
IV - Os efeitos pecuniários serão gerados a partir do
primeiro dia do mês seguinte à publicação da presente lei.
V - O estágio probatório a que se refere o Estatuto do
Funcionalismo Municipal não será exigido àqueles que
tenham estabilidade na forma da Constituição Federal
(artigo 19, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias).".
Para tanto, destaca-se, pois, trechos do v. Acórdão
Apelação / Reexame Necessário no 1028376-54.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos,
em que são apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS e JUIZO EX OFFICIO,
da lavra do eminente desembargador FERMINO MAGNANI FILHO:
"[...].
1- Ação ajuizada por Manuel Pereira de Almeida em face da
Municipalidade Santista, alegando que foi contratado por
essa Prefeitura no dia 02/05/1986, como servidor eventual
para a função de guarda municipal, período em que vigia a
lei local no 2.180/1958 (Estatuto dos Extranumerários
Municipais de Santos). Porém, com o advento da Lei
Complementar no 21/1991, sua relação de emprego foi
convertida para a de servidor público estatutário.
Pretende a igualdade de direitos com os servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014453-82.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17956 (WC)
11/19
estatutários,
como
contagem
do
tempo de serviço
anteriormente prestado para todos os fins, nos termos dos
artigos 1o e 19 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica
do Município de Santos. Além disso, pede a isenção do
imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os
valores que busca receber.
A r. sentença recorrida julgou procedente a ação, para
determinar a contagem do tempo de serviço anterior à Lei
Complementar no 21/1991 para fins de benefícios garantidos
aos servidores estatutários. Apesar de não ter apreciado os
pedidos de isenção tributária, não houve recurso dos
autores devolvendo a matéria para este Tribunal.
2- A matéria preliminar de prescrição de fundo de direito
confunde-se com o mérito e no seu bojo será analisada.
[...].".
Com a seguinte ementa:
"SERVIDOR MUNICIPAL EXTRANUMERÁRIO Pedido de
contagem do tempo de serviço prestado antes da
vigência da Lei Complementar Municipal no 21/1991,
com o cômputo do adicional temporal, licenças prêmio
e reflexos nas demais verbas trabalhistas Possibilidade
Servidor que foi inicialmente contratado no regime
celetista, nos termos da Lei Municipal no 2.180/1958
Edição da Lei Complementar Municipal no 21/1991, com
a finalidade de instituir o regime jurídico único para os
servidores Opção do servidor pelo regime jurídico
estatutário O Órgão Especial desta Corte, por ocasião
da
apreciação
da
ADIN
no
16.498-0/3,
declarou inconstitucionais os artigos 5o e 7o da Lei
Complementar Santista no 21/1991 Retorno dos
empregados públicos, optantes pelo regime estatutário,
ao regime jurídico celetista Artigo 1o da Lei
Complementar Municipal no 21/1991, todavia, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014453-82.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17956 (WC)
12/19
permanece inalterado O pleito do autor deve ser
analisado à luz do Estatuto dos Funcionários Públicos
Municipais de Santos Recontagem do tempo de serviço
desde a data de admissão do autor Precedente
jurisprudencial Diferem-se à fase de liquidação os
cálculos do percentual a ser implantado para fins do
adicional temporal, dos períodos de licenças prêmio
não gozadas, bem como do crédito pecuniário devido
ao servidor, este último com aferição de prazo
prescricional parcelar Negado provimento ao recurso
da municipalidade e ao reexame necessário, com
observação.
LEI
11.960/2009:
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal
Federal,
nas
ADINs
nos
4.357
e
4.425
Inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança”,
inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
alterada
pelo
artigo
5o
da
Lei
no
11.960/2009
Consequente vácuo para o estabelecimento de novo
indexador mais consentâneo à vocação primordial da
correção monetária, que é assegurar o poder de compra
do capital comprometido em consequência da decisão
judicial Adoção do IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo) no que concerne à correção
monetária, consoante precedente havido no Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia
no
1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j.
26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS - Escalonamento
conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de
24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 Utilização
dos critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ
(STJ-5a Turma, DJe 1o/11/2011)." (TJSP, Apelação /
Reexame Necessário no 1028376-54.2014.8.26.0562, da
Comarca de Santos, em que são apelantes PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS e JUIZO EX OFFICIO, 5a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014453-82.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17956 (WC)
13/19
de Direito Público, Rel. Des. FERMINO MAGNANI FILHO, j.
em 11/2/2016).
E, ainda:
"RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO PÚBLICO, DESDE O INGRESSO, NO REGIME
JURÍDICO EXTRANUMERÁRIO, ATÉ O ESTATUTÁRIO
POSSIBILIDADE, COM A INTERRUPÇÃO DE PRAZO DE
LICENÇA, SEM VENCIMENTOS. 1- Preliminarmente,
inocorrência de prescrição do fundo do direito. 2-
Relação de trato sucessivo, devendo ser observado o
quinquênio anterior à propositura da ação. 3- No mérito,
servidor extranumerário que ingressou no regime
estatutário. 4- A contagem de tempo deve considerar
todo o período trabalhado, independentemente do
regime jurídico. 5- Aplicação da Lei Orgânica do
Município e Lei Complementar Municipal no 21/91. 6-
Impossibilidade de cômputo de período usufruído em
licença, para assuntos particulares, sem vencimentos.
7- Incidência do art. 78 da Lei Municipal no 4.623/84. 8-
Adequação do percentual relacionado com o adicional
por tempo de serviço, ao período de efetivo exercício,
para efeitos legais. 9- Correção monetária, desde o
inadimplemento, de acordo com o IPCA. 10- Juros de
mora de mora de 1% ao mês, até a publicação da
Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o artigo
1o-F à Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, a
partir de 28 de abril de 2.001, desde a citação. 11- Ação
de rito ordinário, julgada procedente. 12- Sentença,
parcialmente reformada. 13- Recursos oficial e de
apelação, parcialmente providos, com observação”
(Apelação Cível no 0012914-11. 2013.8.26.0562, relator
Desembargador FRANCISCO BIANCO, j. 26/01/2015);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014453-82.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17956 (WC)
14/19
“APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
MUNICIPALIDADE
DE
SANTOS.
Servidora pública municipal inicialmente contratada
pelo regime celetista que passou à condição de
estatuário nos termos Lei Complementar Municipal
21/91. Pretensão ao cômputo do tempo de serviço
prestado como celetista e correlatos direitos daí
advindos.
ADMISSIBILIDADE.
Inteligência
da
Lei
Complementar
Municipal
4623/84.
Juridicidade
da
pretensão.
Precedentes.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Afastada a incidência da Lei 11960/09.
Supremo Tribunal Federal que no julgamento das ADIs
4357 e 4425 declarou a inconstitucionalidade dos §§ 2o,
9o, 10 e 12 do artigo 100 da Constituição Federal e, por
arrastamento, da Lei. 11960/09. Cálculos da execução
que deverão observar à sistemática anterior à lei
declarada
inconstitucional
pelo
Pretório
Excelso.
Observância da Tabela Prática deste Tribunal de Justiça
e do artigo 1o-F da Lei n. 9494/97, com a redação dada
pela Medida Provisória 2180-35/01. Cuidando-se de
matéria de ordem pública, não há se falar em reformatio
in pejus. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS majorados para
10% do valor da condenação. RECURSOS DAS
REQUERIDAS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA
PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA
LEI
No
11.960/09.”
(Apelação
no
1027299-10.2014.8.25.0562, 3o Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
RONALDO
DE
ANDRADE,
julgado
em
06.10.2015);
“Apelação cível Administrativo Servidora pública do
Município de Santos Pleito buscando a consideração
do tempo que prestou serviços como celetista para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014453-82.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17956 (WC)
15/19
de recebimento do adicional por tempo de serviço e de
licença-prêmio - R. Sentença de procedência Recurso
voluntário do Município e reexame necessário suscitado
- Desprovimento de rigor. Recurso adesivo da autora
Provimento de rigor. 1. Prescrição - Inocorrência Não
há que falar em prescrição de fundo de direito, vez que
o caso se tratou de pagamento de diferenças de
vencimentos, situação que é regida pela prescrição de
trato sucessivo e continuado, conforme a Súmula 85 do
C. STJ Prescrição apenas das diferenças vencidas há
mais de cinco anos do ajuizamento da ação - Preliminar
afastada. 2. Contagem de tempo de serviço prestado ao
Município
em
regime
celetista

Admissibilidade
Incidência do Estatuto dos Servidores Municipais de
Santos Servidora pública extranumerária que passou
para o regime estatutário conforme a Lei Municipal no
02/1991 - Contagem de tempo que deve considerar todo
o período laborado independente do regime jurídico -
Ajuste da contagem do tempo para concessão de
adicional por tempo de serviço e licença-prêmio. 3.
Majoração dos honorários sucumbenciais Provimento
de rigor. R. Sentença reformada em mínima parte.
Recurso voluntário do Município e recurso oficial
desprovidos. Recurso adesivo da autora provido.”
(Apelação no 1025250-93.2014.8.26.0562, 6o Câmara de
Direito Público, Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS,
julgado em 29.06.2015);
"APELAÇÃO
-
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO Autor que almeja
o cômputo integral do tempo de serviço prestado sob o
regime celetista para fins de recebimento de adicional
por tempo de serviço Procedência pronunciada em
Primeiro Grau Decisório que merece subsistir, com
apenas pequena correção Ausência de prescrição -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014453-82.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17956 (WC)
16/19
Erro na composição dos vencimentos que se repete
mês a mês, prescrevendo, então, apenas as parcelas
vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento
da ação (Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça) -
Cargo do autor abrangido pela Lei Municipal no 2.180/59
- Contagem de tempo para o servidor inicialmente
extranumerário que deve considerar todo o período
trabalhado, independentemente do regime jurídico
Direito extraível do Estatuto dos Funcionários Públicos
de Santos (Lei 4623/84) Precedentes Correção que se
faz apenas quanto à incidência do Imposto de Renda
sobre as diferenças, autorizando-a, desde que não
incida sobre o valor total dos pagamentos, sendo
correta a apuração mês a mês - Reexame necessário
parcialmente acolhido. Recurso voluntário parcialmente
provido." (TJSP, Apelação / Reexame Necessário no
1012081-68.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em
que são apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
e JUIZO EX OFFICIO, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. RUBENS RIHL, j. em 25/10/2016);
"SERVIDOR
MUNICIPAL.
SANTOS.
Pretensão
de
contagem do tempo de serviço prestado ao Município
como extranumerário, sob a égide da Lei Municipal no
2.180/59, com o cômputo do adicional por tempo de
serviço e licença prêmio, nos termos da Lei Municipal no
4.623/84, bem como a implantação em folha do devido
percentual de quinquênio (28%) sobre o vencimento do
cargo. Inocorrência da prescrição do fundo do direito.
Prescrição
parcelar.
Incidência
do
Estatuto
dos
Servidores Municipais de Santos, em observância às
Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município.
Cabível o ajuste da contagem de tempo, tal como
pretendido. Pagamento das diferenças remuneratórias
não atingidas pela prescrição quinquenal. Ação julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014453-82.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17956 (WC)
17/19
procedente. Sentença mantida. APELO E REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS."
(TJSP,
Apelação
/
Reexame Necessário no 0008703-92.2014.8.26.0562, da
Comarca de Santos, em que são apelantes PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS e JUIZO EX OFFICIO, 12a
Câmara de Direito Público, Relatora Desembargadora
ISABEL COGAN, j. em 25/8/2015).
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público já se
pronunciou quanto ao tema em voga, para tanto, destaca-se, pois, a ementa do eminente
Desembargador Relator AROLDO VIOTTI:
"Servidor público municipal. Adicional por tempo de
serviço, licença-prêmio e reenquadramento funcional.
Autor inicialmente contratado em caráter temporário
como
extranumerário, veio a ser posteriormente
efetivado, transformando-se o emprego em cargo
público. Pretensão a incluir, para fins de contagem do
período aquisitivo de ATS (quinquênio), licença-prêmio
e reenquadramento funcional, o tempo em que
contratado como extranumerário. Viabilidade. Pretensão
respaldada pelos artigos 79, 156 e 199, todos da Lei
Municipal
no
4.623/84,
e
no
artigo
38
da
Lei
Complementar Municipal no 758, de 30 de março de
2012. Recurso da Fazenda Municipal conhecido tão
somente em relação à prescrição, desacolhendo-o nesta
parte, e remessa necessária Desprovida". (Apelação/Reexame necessário no
0048694-46.2012.8.26.0562, rel. Des. AROLDO VIOTTI, j.
24/06/2014).
Com relação ao crédito pecuniário devido ao autor, o E.
Superior Tribunal de Justiça já se ocupou da prescrição em matéria de adicional por
tempo de serviço, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014453-82.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17956 (WC)
18/19
"ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL ADICIONAIS
POR TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-PARTE
RECÁLCULO PRESCRIÇÃO OBRIGAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO. A prescrição qüinqüenal das ações contra
a Fazenda Pública atinge o fundo de direito quando o
ato lesivo da Administração negar a situação jurídica
fundamental em que se embasa a pretensão veiculada.
Na
hipótese,
encontrando-se
a
situação
jurídica
consolidada pela concessão dos referidos adicionais,
não se aplica a prescrição da ação, mas o comando
inserto na Súmula no 85/STJ, que disciplina a prescrição
qüinqüenal nas relações de trato sucessivo, em que são
atingidas apenas as parcelas relativas ao qüinqüênio
antecedente à propositura da ação. Embargos de
divergência rejeitados” (Emb.Div. no REsp no 42.841/SP,
3a Seção, relator Ministro Vicente Leal).
Diferem-se à fase de liquidação os cálculos do percentual a
ser implantado para fins do adicional temporal, dos períodos de licenças-prêmio não
gozadas, bem como do crédito pecuniário devido ao servidor.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso oficial.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014453-82.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17956 (WC)
19/19